Tribunal: TJPA
Processo: 0809407-35.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809407-35.2020.8.14.0000
PACIENTE: RUBERVAN FARIAS LOBO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ARTIGO 121, § 2º, INCISO VI, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IMPETRAÇÃO QUE JÁ FOI OBJETO DE OUTRO
HABEAS CORPUS
. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS PELO MESMO ÓRGÃO COLEGIADO. REITERAÇÃO. NÃO CONHECIDO.
ORDEM NÃO CONHECIDA,
NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não se conhece da ordem impetrada, quando já foi objeto de outro
habeas corpus
, em que a matéria já foi decidida. No caso em apreço, os pedidos já foram pleiteados nos
Habeas Corpus
de nº
0802792-29.2020.8.14.000
e nº
0808265-93.2020.8.14.0000
;

2.
Ordem de Habeas Corpus não conhecida, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os excelentíssimos senhores desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
não
conhecer

da ordem impetrada,
nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, das 14 horas do dia 03.11.2020 às 14 horas do dia 05.11.2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des.
Milton Augusto de Brito Nobre
.

Belém/PA, 05

de novembro de 2020.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
RUBERVAN FARIAS LOBO
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, nos autos do processo penal n.º
0003427-78.2019.8.14.0032
.

Consta da impetração, o paciente encontra-se custodiado provisoriamente desde o dia 05 de julho de 2019, tendo sido pronunciado em 21.11.2019.

Sustenta, que o Tribunal do Júri foi remarcado por duas vezes, sem que o Magistrado se manifestasse acerca da manutenção da preventiva, assim, entende que diante das remarcações das sessões do tribunal do júri, a possibilidade de o paciente responder ao processo em liberdade deveria ser analisada.

Diante disso, alega
excesso de prazo para a formação da culpa ou existência de fato novo contemporâneo
, o que impossibilita o paciente responder ao processo em liberdade.

Assevera, que
ausente razoabilidade e fundamentação
na decisão que decretou

a medida extrema.

Por fim, alega que o paciente possui bons antecedentes, endereço certo e emprego fixo.

Dessa maneira, requer
a concessão da presente ordem de habeas corpus, para o fim de colocar em liberdade a paciente, expedindo-se para tanto o competente alvará de soltura, o que se pede como medida de justiça, eis que devidamente demonstrado o constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, seja pelo excesso de prazo devidamente demonstrado para a formação da culpa, bem como pela ausência de razoabilidade e fundamentação da decisão do Juízo de Direito da Comarca de Monte Alegre/Pará, onde demonstre fato novo ou contemporâneo capaz de demonstrar a impossibilidade de revogação da prisão preventiva.

Subsidiariamente, requer, em caso de não acolhimento do pedido de revogação da prisão cautelar por ato ilegal, que seja concedido, de ofício, o direito de substituição de prisão cautelar pelas medidas cautelares diversas da prisão, pois se trata de acusado primário, tem bons antecedentes, bem como o crime imputado não é praticado com violência ou grave ameaça, cabendo perfeitamente a aplicação das medidas do artigo 319, do CPP.

A liminar foi indeferida em 22.09.2020, pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior, momento em que solicitou informações à autoridade apontada como coatora e, após, o retorno dos autos a minha Relatoria para análise do mérito, conforme ID 3691085.

O M.M. Juiz
a quo
, prestou informações em 24.09.2020, conforme ID 3705725.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, opina pelo
conhecimento e denegação
do
writ
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Analisando detidamente o
Writ
, verifiquei que os pleitos intentados já foram objeto de outros Habeas Corpus nº
0802792-29.2020.8.14.000
e nº
0808265-93.2020.8.14.0000
, anteriormente impetrado perante a Egrégia Seção de Direito Penal, ambos de minha Relatoria, tendo sido denegados à unanimidade, o primeiro na Sessão do Plenário Virtual ocorrida de 09.06.2020 à 11.06.2020, e o segundo, julgado em 20.10.2020 à 22.10.2020, aduzindo os mesmos argumentos expendidos no
mandamus
em apreço, os quais restaram assim ementados:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 121, §2º, INCISOS II, IV E VI, §2º-A E §7º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INCABIMENTO. FEITO QUE TRAMITA NORMALMENTE. PEDIDO PARA AGAURDAR JULGAMENTO EM LIBERDADE. INCABIMENTO. PRESENÇA DE REQUISITOS PREVISTO NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJEPA. ORDEM E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Quanto à alegação do
excesso de prazo
, todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos de forma razoável, tendo sido prolatada sentença de pronúncia, estando o processo chegando ao seu final. Ademais, uma vez pronunciado o réu, não há falar no alegado excesso na instrução processual, conforme entendimento
Súmula nº 21/STJ: Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
,
e
Súmula n° 02/TJPA: Não há constrangimento ilegal, por excesso de prazo, se a decisão de pronúncia foi prolatada;

2. Já quanto ao pedido para
aguardar o julgamento em liberdade
, verifiquei, a quando da leitura das informações advindas da autoridade coatora e dos demais documentos juntados aos autos, em especial a sentença de pronúncia, a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, a fim de se garantir a ordem pública;

3. Quanto
à alegação de que deve ser observada a Recomendação nº 62/2020 do CNJ, pois o paciente possui hipertensão arterial e, portanto, colocado em prisão domiciliar,
vejo que o quadro clínico do paciente não se afigura como extremamente debilitado, nem tampouco comprova ser portador de doença grave não controlada, conforme documentos acostados ao
mandamus
. Ressalte-se que o paciente não é pessoa idosa, possuindo 38 anos de idade, bem como que não preenche os requisitos previstos no artigo 318, II, e art. 318-B, do Código Processual Penal;

4. Por fim, quanto à alegação de que
o paciente é primário, possuidor de residência fixa e profissão definida
, não representam óbice para a prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar.

5. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. FEMINICÍDIO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL E EMERGENCIAL
.
VIOLAÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CPP. IRREGULARIDADE A SER SANADA PELO MAGISTRADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. INOCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE DENEGADA.

1
. Acerca da revogação da prisão cautelar do paciente, sob o argumento de ausência de fundamentação do decreto prisional, ressalto tratar-se de matéria já examinada no HC n. 0802792-29.2020.8.14.000, de minha relatoria, o qual teve a ordem denegada na data de 14.06.2020. Logo, tratando-se de reiteração de pedido, não conheço do writ nesse ponto.

2
. Tendo em vista a situação excepcional e emergencial que atualmente assola o mundo, decorrente da pandemia do coronavírus, justificada se faz, até o presente momento, eventual atraso no julgamento do feito, eis que, se por um lado tal delonga não pode ser imputada à defesa, por outro lado também não pode ser atribuída ao Poder Judiciário.

3.
Vislumbra-se,
in casu,
que, após a sentença de pronúncia, a autoridade dita coatora já reanalisou a medida cautelar, em duas oportunidades, mantendo a segregação em decisões proferidas nos dias 25.03.2020, e 22.04.2020, cuja fundamentação revela idoneidade ao referir-se à necessidade de manutenção da constrição, em razão da ausência de fato novo que viesse modificar o entendimento do juízo quanto à necessidade da custódia cautelar. À vista disso, tenho que,
no caso em apreço
, a omissão apontada pelo impetrante não configura ilegalidade suscetível de relaxamento da prisão, mas sim, mera irregularidade, a ensejar

que o magistrado revise a prisão processual do paciente, eis que já decorridos mais de 90 dias da última decisão, o que determino,
de

ofício
.

4.
Descabe acolher a tese de ausência de contemporaneidade da medida extrema, sustentada pela defesa, uma vez que a gravidade concreta do delito e a periculosidade manifesta pela conduta imputada ao paciente, fatos justificadores da medida, ainda se mostram presentes, revelando a necessidade da constrição, especialmente, para fins de garantia da ordem pública.

5.Ordem conhecida em parte e concedida, parcialmente, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Desta forma,
não conheço
do presente
mandamus
.

É O VOTO.

Belém/PA, 05
de novembro de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/11/2020